Tribunal: TJSP
Processo: 1016769-23.2019.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-01
Data de publicação: 2022-03-01

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de Obrigação de Fazer – Pretensão de compelir a empresa ré a fornecer o medicamento "Hemp Oil (RSHO) Green Canabidiol 0,5ml" – Sentença de procedência – Inconformismo da ré, alegando que não pode ser compelida a fornecer medicamento de uso domiciliar. Sustenta, ainda, a existência de vedação legal para o fornecimento de medicamento experimental, sem registro na ANVISA –

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de Obrigação de Fazer – Pretensão de compelir a empresa ré a fornecer o medicamento "Hemp Oil (RSHO) Green Canabidiol 0,5ml" – Sentença de procedência – Inconformismo da ré, alegando que não pode ser compelida a fornecer medicamento de uso domiciliar. Sustenta, ainda, a existência de vedação legal para o fornecimento de medicamento experimental, sem registro na ANVISA – Cabimento – Caso em que restou incontroverso que o medicamento postulado pela autora não possui registro na ANVISA, o que torna descabida a pretensão da autora – Entendimento sedimentado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, no julgamento dos Recursos Especiais nos. 1726563/SP e 1712163/SP, de que é legítima a recusa da operadora de plano de saúde em custear medicamento importado, não nacionalizado, sem o devido registro pela ANVISA, em atenção ao disposto no art. 10, V, da Lei no 9.656/98 – Existência de autorização individual para que pessoas físicas possam importar o medicamento em epígrafe não afasta a obrigatoriedade de registro perante a ANVISA, para compelir as operadoras de plano de saúde ao fornecimento do fármaco - Recurso provido para julgar a ação improcedente.